Tribunal: TJSP
Processo: 1000538-03.2021.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade débito com pedido liminar. Sentença de procedência. Cobrança de recuperação de consumo em razão de lavratura de TOI, que registrou irregularidade consistente em "No ato da expedição foi constatado um desvio na pingadeira do vizinho para o mesmo onde a pingadeira é agrupada, também foi constatado que o fio de entrada

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade débito com pedido liminar. Sentença de procedência. Cobrança de recuperação de consumo em razão de lavratura de TOI, que registrou irregularidade consistente em "No ato da expedição foi constatado um desvio na pingadeira do vizinho para o mesmo onde a pingadeira é agrupada, também foi constatado que o fio de entrada do borne do medidor estava ligado junto a saída do borne do disjuntor sem passar pela medição". Ausência de laudo técnico. Perícia judicial não pleiteada pela concessionária, a quem incumbia a comprovação da irregularidade atribuída ao consumidor. Irregularidade não comprovada. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.